Tribunal: TJBA
Processo: 8033666-35.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8033666-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RACHEL PIRES BARBOSA SOARES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE FIRMOU A COMPREENSÃO DE QUE OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ALCANÇAM TODOS OS ASSOCIADOS, OU PARTE DELES, CUJA SITUAÇÃO JURÍDICA SEJA IDÊNTICA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO DA IMPETRAÇÃO COLETIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE, NO CASO, A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DA EXECUÇÃO. suspensão da obrigação de pagar com fulcro no tema 1169 do stj. precedentes desta corte. prosseguimento quanto a obrigação de fazer. PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE. PRECEDENTES desa corte e dos tribunais superiores. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO pelo estado da bahia. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOs sUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO sUMULADO PELO STF. ENUNCIADO 345 DO STF: SÃO DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS, AINDA QUE NÃO EMBARGADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033666-35.2023.8.05.0000, em que figuram como Exequente RACHEL PIRES BARBOSA SOARES e como Executada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Salvador, (datado e assinado eletronicamente)